Tribunal: TJES
Processo: 5004788-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004788-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS TRASSI
AGRAVADO: LUCIANA NUNES PINTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FACE DA ADQUIRENTE DE IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ALIENANTE DO BEM. ART. 70, I DO CPC/73. OBRIGATORIEDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste na “perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa”. (REsp n. 1.332.112/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013).

2. Assim, ante o risco de perda da posse por ocasião do vínculo da autora da demanda na origem com o bem, a denunciação teve como fundamento a possibilidade de evicção relativa ao terreno que adquiriu do alienante direto (Litisdenunciado/Agravante), mediante contrato oneroso.

3. O pedido de denunciação à lide e o seu deferimento foram, respectivamente, formulados nos anos de 2014 e 2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, de forma que a questão deve ser observada à luz do regramento processual vigente à época, por força da teoria do isolamento dos atos processuais, que previa a obrigatoriedade da referida intervenção de terceiro para o adquirente na hipótese de direito decorrente de evicção.

4. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
11
de
julho
de

2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO CARLOS TRASSI
contra decisão de fl. 94 dos autos de origem, que deferiu o pedido de denunciação à lide, proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar", registrada sob o n. 0028067-75.2013.8.08.0048, ajuizada por
MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DA CRUZ

em desfavor de
LUCIANA NUNES PINTO
.

Em suas razões (ID 4925741), afirma o Agravante, em síntese, que a hipótese dos autos de origem não encontra respaldo no artigo 125 do Código de Processo Civil.

Afirma que o domínio não pode ser oposto quando se discute posse, o que torna imprópria a pretensão de denunciação.

Argumenta que não se pode analisar a questão sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, de forma que a denunciação à lide
repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual.

Sustenta que as argumentações da Agravada quanto à existência de instrumento particular de compromisso de compra e venda não são suficientes, por si só, para demonstrar a necessidade de inclusão do denunciado no polo passivo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão que deferiu a denunciação à lide.

No ID 4945179, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 5254675, em que a Agravada sustenta a manutenção da decisão.

É o breve relatórios.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO CARLOS TRASSI
contra decisão de fl. 94 dos autos de origem, que deferiu o pedido de denunciação à lide, proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar", registrada sob o n. 0028067-75.2013.8.08.0048, ajuizada por
MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA DA CRUZ

em desfavor de
LUCIANA NUNES PINTO
.

Em suas razões (ID 4925741), afirma o Agravante, em síntese, que a hipótese dos autos de origem não encontra respaldo no artigo 125 do Código de Processo Civil.

Afirma que o domínio não pode ser oposto quando se discute posse, o que torna imprópria a pretensão de denunciação.

Argumenta que não se pode analisar a questão sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, de forma que a denunciação à lide
repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual.

Sustenta que as argumentações da Agravada quanto à existência de instrumento particular de compromisso de compra e venda não são suficientes, por si só, para demonstrar a necessidade de inclusão do denunciado no polo passivo.

Contrarrazões no ID 5254675, em que a Agravada sustenta a manutenção da decisão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento do pedido de denunciação à lide formulado pela Agravada, ora ré na demanda originária, e, sem delongas, não há razão para modificar o entendimento proferido quando do exame do pedido de efeito suspensivo (ID 4945179).

Nota-se na demanda de origem que Maria do Rosário Ferreira da Cruz ajuizou “Ação de manutenção de posse” em desfavor da Agravada, por alegada turbação em bem sob sua posse. A Recorrida, ora Ré, em defesa, argumentou que adquiriu o bem do Agravante, pelo que o denunciou à lide para resguardar-se de eventual prejuízo, amoldando-se a hipótese ao caso de evicção.

Não se pode olvidar que a Denunciante, ora Agravada, fundamentou o seu pleito em contrato celebrado pelo seu cônjuge, contudo, a questão deverá ser melhor apurada perante o juízo de primeiro grau, após a instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

De todo modo, apenas sob o aspecto da posse do bem e da sua aquisição, conforme a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste
na “perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa”.
(REsp n. 1.332.112/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013).

Assim, ante o risco de perda da posse por ocasião do vínculo da autora da demanda na origem com o bem, a denunciação teve como fundamento a possibilidade de evicção relativa ao terreno que adquiriu do alienante direto (Litisdenunciado/Agravante), mediante contrato oneroso.

Apesar de o Agravante argumentar nas razões recursais que a questão repousa sobre o elemento propriedade, cuja discussão não se amolda às demandas possessórias, em uma breve análise dos documentos acostados aos autos de origem em verdade, verifica-se, em primeiro momento, que os pontos aventados pela Agravada cingem-se tão somente à existência de direitos possessórios (fls. 61/66 - ID 4925749) decorrentes do imóvel, e não de propriedade, o que será melhor aprofundado perante o juízo
a quo
.

Com efeito, não obstante o pronunciamento agravado ter utilizado como fundamento para admissão do pedido o inciso III do artigo 70 do Código de Processo Civil de 1973, a partir da narrativa apontada em sede de defesa (fls. 52/53-v - ID 4925749), conclui-se que, em verdade, o pleito amolda-se à previsão do inciso I do mesmo artigo, a saber:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;

[...]

Convém ressaltar, nesse ponto, que o pedido de denunciação à lide e o seu deferimento foram, respectivamente, formulados nos anos de 2014 e 2015 (fls. 53-v e 94 – IDs 4925749 e 4925751), sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, de forma que a questão deve ser observada à luz do regramento processual vigente à época, por força da teoria do isolamento dos atos processuais.

Nesses termos, no regramento processual vigente à época, a denunciação da lide era obrigatória para o adquirente na hipótese de direito decorrente de evicção. Trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PELO RÉU, AO ALIENANTE (CPC/73, ART. 70, I). EVICÇÃO (CC/1916, ART. 1.107. CC/2002, ART. 447). OBRIGATORIEDADE (CC/1916, ART. 1.116. CC/2002, ART. 456). RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a denunciação da lide ao alienante do imóvel, promovida pelo réu adquirente em ação possessória, com fundamento no art. 70, I, do CPC/1973, a fim de garantir o exercício de direito de evicção (CC/1916, art. 1.107; CC/2002, art. 447). 2.
Alegada pelo réu a aquisição onerosa de domínio e posse de terreno objeto de ação possessória, a denunciação da lide ao alienante era obrigatória ao tempo do ajuizamento da demanda, nos termos da Lei material, para a garantia do direito decorrente da evicção (CC/1916, arts. 1.107 e 1.116; CC/2002, arts. 447 e 456).
3. Sendo obrigatória para o adquirente a denunciação da lide no caso, é despicienda a discussão acerca da natureza jurídica da ação judicial, pois cabível essa modalidade de intervenção de terceiros em todas as ações do processo de conhecimento, salvo as exceções legais expressas (CPC/73, art. 28; CDC, art. 88). 4. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1.047.109; Proc. 2008/0078210-1; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 14/02/2017)

Havendo possibilidade de ser atingida pela evicção ocasionada pelo terceiro transmitente – que, no caso dos auto, é o ora Agravante – inexiste óbice na denunciação à lide, a fim de, eventualmente, resguardar o direito da parte prejudicada.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.07.23.